Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-80.2024.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-80.2024.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: DENILSON DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente ao pagamento de salários não quitados no período de 2017 a 2020, reconhecendo a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição sobre as parcelas anteriores a 28/01/2020; (
i
i
)
estabelecer se é devido o pagamento de salários ao servidor diante da alegação municipal de ausência de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a prescrição quinquenal às dívidas da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, contando-se o prazo a partir do ato ou fato que originou a pretensão.

4. Considerando o ajuizamento da ação em 28/01/2024, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 28/01/2019, sendo incorreta a tese do ente municipal de marco em 28/01/2020.

5. Comprovado o vínculo do autor com a Administração Pública, surge o direito à percepção dos vencimentos correspondentes.

6. Incumbe à Administração Pública o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A mera alegação de ausência de prestação de serviços, desacompanhada de prova, não afasta o direito ao recebimento das verbas salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000421-80.2024.8.05.0264
, em que figuram como apelante o
Município de Gongogi
e como apelado
DENILSON DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator